Tribunal: TJPA
Processo: 0005242-70.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005242-70.2019.8.14.0401

APELANTE: ERICKIS HENRIQUE VILHENA COSTA, SAMMERSON SILVA DA GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, CP). INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
PROVAS SUFICIENTES.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E DE APREENSÃO DO ARTEFATO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE COMPROVA SUA UTILIZAÇÃO. DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. ILEGALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, promover o redimensionamento da pena dos apelantes,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
SAMMERSON SILVA DA GAMA e ERICKIS HENRIQUE VILHENA COSTA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de
8
(oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal
(
Num. 5280211 - Pág. 1/26
).

As razões de
SAMMERSON SILVA DA GAMA
voltam-se para a tese de insuficiência probatória, pugnando pela absolvição.
Subsidiariamente, requereu o afastamento da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, e das circunstâncias desfavoráveis, bem como a concessão da justiça gratuita,
Num. 5280213 - Pág. 1/ 8
.

ERICKIS HENRIQUE VILHENA COSTA pediu, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requereu o afastamento
da majorante relativa ao emprego de arma de fogo e i
senção do pagamento da pena de multa, Num. 10229939 - Pág. 21/28.

Em Contrarrazões,
Num. 5280213 - Pág. 31 a Num. 5280214 - Pág. 4
, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos apelos,
Num. 5280215 - Pág. 2/12.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 20 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, por conseguinte.

2. PRELIMINAR

2.1 DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O apelante
ERICKIS HENRIQUE VILHENA COSTA
pugnou pelo direito de recorrer em liberdade.

O
pleito não merece acolhimento, diante da inadequada via eleita utilizada, visto que a ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direto Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme prevê o art. 30, inciso I, alínea 'a', do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se
:

Art. 30. A Seção de Direito Penal será composta pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I. Processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

ACÓRDÃO Nº APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL PROCESSO Nº 0800136-33.2021.8.14.0140 COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA APELANTE: CLADEILSON SILVA ADVOGADA PARTICULAR: ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA, OAB/PA 28.151 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). P R E L I M I N A R E S DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE QUE O RECURSO DE APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO, NA MEDIDA EM QUE TAL PLEITO DEVE SER APRECIADO EM INSTÂNCIA SUPERIOR POR MEIO DE HABEAS CORPUS, MEDIANTE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AO CONTRÁRIO DO ALEGADO PELA DEFESA, A MAGISTRADA SENTENCIANTE ANALISOU TODAS AS TESES AVENTADAS, E, PRINCIPALMENTE PELO FATO DA DEFESA NÃO LOGRAR ÊXITO EM DEMONSTRAR O EFETIVO PREJUÍZO POR SI SOFRIDO (TJ-PA - APR: 08001363320218140140, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/03/2023).

3.DO MÉRITO

3.1. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal
.

O apelante
SAMMERSON SILVA DA GAMA
ventilou, primeiramente, a tese de insuficiência probatória aduzindo inexistir provas aptas a ensejar o decreto condenatório.

Pois bem.

A Peça Acusatória (Num. 5280204 - Pág. 2/3), narra que
“No dia 08 de março de 2019, por volta das 17h0C, na Rua lgarapé-açu, bairro da Marambaia, nesta cidade, os denunciados Sammerson e Ericks, vulgarmente conhecido por Playboy", agindo em concurso com elemento não identificado e mediante grave ameaça produzida com uso de armas de fogo, portadas pelos dois últimos, subtraíram o automóvel conduzido pela vítima. Consta no inquérito policial que no dia, horário e local acima referidos, o ofendido, exercendo sua profissão de motorista particular, conduzia veículo de sua patroa, Toyota/Corolla XEI20FLEX, Cor branca, placa QDD-8050 e estacionou em frente a casa dela, eis que se aproximou um carro Peugeot/207GB XR, cor prata, placa OFR-7698, conduzido por Sammerson e de onde desceram os ladravazes exigindo a entrega da chave daquele automóvel, efetuada pela vítima, antes de eles empreenderem fuga nos dois veículos.
.

Os apelantes foram condenados pela prática da conduta prevista no artigo 157 do Código Penal, em concurso de pessoas (§2º, II, CP) e com emprego de arma de fogo (§2º-A, I, CP):

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Na condenação, o Juiz Sentenciante confirmou as causas de aumento requerida pelo Órgão Ministerial, à saber:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços:

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Num. 5280192 - Pág. 20 e Num. 5280197 - Pág. 20, Inquérito por Flagrante, Num. 5280192 - Pág. 3 e Num. 5280199 - Pág. 4, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto,

Num. 5280192 - Pág. 22/23, e Num. 5280199 - Pág. 17 Auto de Entrega, Num. 5280192 - Pág. 24 e Num. 5280199 - Pág. 18, Auto de Reconhecimento do réu Erikis, Num. 5280192 - Pág. 25/27, mensagens de WHATSAPP, Num. 5280193 - Pág. 1/12.

No que se refere à autoria, é induvidosa, constatada a partir dos depoimentos colhidos na fase instrutória, Num. 5280208 - Pág. 1/3.

Em breve síntese, a vítima José Augusto leão dos Santos, relatou em Juízo, que o carro Corolla pertencia a sua patroa e que, ao estacionar o veículo, teria sido abordado pelos réus que, armados, anunciaram o assalto, empreendendo fuga após a posse da
res furtiva
. Afirma ter reconhecido Sammerson, como condutor do veículo. O reconhecimento de Erikis se deu em delegacia.

Os policiais militares que participaram da diligência ressaltaram que primeiro foi apreendido o réu Sammerson e este teria fornecido informações sobre onde se encontrava o veículo subtraído.

Merece grande relevância o depoimento da testemunha Wanderley de Sousa Virgolino que afirmou ter analisado as filmagens do local, conseguindo identificar o veículo Peugeot 207, cor prata, ano/modelo 2012/2013, placa OFR7698, chassi 9362MKFWXDB016692, utilizado pelos réus

O acusado Erikis confessou o crime perante autoridade policial, inclusive relatou, com riqueza de detalhes o conluio entre os agentes e a prática delituosa, Num. 10229918 - Pág. 15.

Durante a instrução, os réus optaram pelo direito constitucional de permanecerem calados, deixando de ofertar sua versão dos fatos.

Segundo consta nos autos, Erikis foi preso na posse da chave do veículo subtraído e Sammerson, com o veículo Peugeot, utilizado para a prática delituosa.

É pacífico o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Ressalto o entendimento da Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.

No caso, o depoimento da vítima foi corroborado com a apreensão da chave do veículo da marca Corolla, Num. 5280192 - Pág. 22 e Num. 5280200 - Pág. 22, e termo de entrega, Num. 5280192 - Pág. 24 e Num. 5280200 - Pág. 23, bem como reconhecimento do apelante Erikis, conforme id Num. 5280192 - Pág. 25, ratificado em sede instrutória. A vítima reconheceu o réu Sammerson na fase judicial.

Ressalto que Erikis foi preso na posse da chave do veículo subtraído e Sammerson, com o veículo Peugeot, utilizado para a prática delituosa.

Além do depoimento da vítima e dos policiais responsáveis pela diligência, as trocas de mensagens juntadas, demonstram a participação do acusado Sammerson no delito, Num. 5280193 - Pág. 1/12.

Em relação à consumação do crime de roubo, a Súmula n. 582 do STJ, frisa que “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

A grave ameaça é patente, diante do relato de utilização do artefato, consistente no uso de arma de fogo, pelo réu.

Logo, não havendo necessidade de posse mansa e pacífica, muito menos desvigiada, nota-se que o acusado, mesmo preso logo após o crime, inverteu a posse da
res furtiva
, consumando o delito de roubo ao empregar violência e grave ameaça, consistente no uso de arma de fogo, robustamente constatado nos autos (teoria da
apprehensio
ou
amotio
), não havendo subsídios para o argumento desclassificatório.

Na esteira da sentença recorrida, confirmo o reconhecimento do emprego de arma de fogo no caso, anotando que as declarações firmes, seguras e idôneas das vítimas, tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo, são no sentido da efetiva utilização de armas de fogo pelos agentes, deste modo tornando despicienda a sua apreensão e, em consequência, o seu periciamento sobre a potencialidade lesiva.

Sobre a matéria, restou pacificado a desnecessidade da apreensão e perícia na arma para a configuração da majorante em questão, desde que exista prova idônea para tanto como no caso dos autos, comprovado pelos depoimentos das vítimas.

É o entendimento remansoso do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando a arma se encontrar desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, quando se tratar

de simulacro, cumpre ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena.
4. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 720.951/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Vale anotar que o emprego de arma de fogo potencializa a possibilidade de sucesso da empreitada criminosa, e, por isso mesmo, no âmbito averiguativo da nota estrutural de tipicidade do fato denunciado, que se antecipa, esta circunstância caracteriza uma grave ameaça, que encontra estofo no § 2º-A, I, do art. 157 do CP.

Caracterizado o concurso de pessoas, o fato de um dos acusados ter sido encontrado na posse da
res furtiva,
pouco após a sua subtração e sem apresentar uma justificativa plausível, atrai para si a incidência do art. 156 do Código de Processo Penal, não se desincumbindo de apresentar provas aptas a refutar a imputação delitiva. Precedente STJ - AREsp: 1918417 BA 2021/0204538-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 11/04/2022.

Não existe nos autos nenhuma prova concreta a amparar a tese da Defesa
, sendo certo que somente a negativa de autoria, sem apresentação de álibi, restou isolada nos autos,
não se transmudando em prova cabal de inocência
, logo,
não afasta o fato delituoso.

Diante do robusto lastro probatório que pesa contra os réus, mantenho a condenação imposta em sentença, capitulada no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, II, do Código Penal.

3.2.

DOSIMETRIA DA PENA

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,

decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de roubo, previsto no art. 157, do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

Na análise das circunstâncias judiciais, o Magistrado não considerou circunstâncias negativas, impondo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para ambos os apelantes.

Com a devida vênia, entendo que a causa de aumento relativa à concurso de pessoas deveria ter sido abalizada nesta fase, no vetor “circunstâncias do crime” porém, considerando a proibição da
reformatio in pejus
, mantenho a pena-base fixada.

Na segunda fase, em que pese a confissão do réu Erikis perante autoridade policial, inexiste possibilidade de sua incidência, em face da Súmula 231 o STJ, que impede a redução da pena provisória abaixo do seu mínimo legal.

Ressalto que não há inconstitucionalidade ou ilegalidade no enunciado da Súmula nº 231 do STJ, a qual está em consonância com a jurisprudência da Corte Suprema. Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, nos autos do RE nº 597.270/RS, em que a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo, portanto, ofensa a tais princípios.

Neste sentido é o ente
nd
imento do STJ que, recentemente, abordou o tema, o qual transcrevo a seguinte ementa:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). 4. Agravo desprovido (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Considerando não haver atenuantes ou agravantes em relação ao réu Sammerson e, na ausência de agravantes, somada a impossibilidade de incidência da atenuante e confissão, no caso do réu Erikis, a pena provisória deve ser mantida no mínimo legal.

Inexistem causas de diminuição de pena na terceira fase, porém, aqui a sentença merece reparo.

É que o Magistrado aplicou duas causas de aumento de pena sem apresentar fundamentação, desobedecendo o disposto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal:

Art. 68-CP:

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais ( AgRg no HC n. 644.572/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

Diante do exposto, à luz da repercussão do
acima exposto, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) sobre a pena provisória, em razão do emprego de arma de fogo (§2º-A, I, CP), perfazendo a pena definitiva de
ERICKIS HENRIQUE VILHENA COSTA e SAMMERSON SILVA DA GAMA
em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, na forma do at. 3, §2º, “b”, do mesmo Diploma Legal.

Eventual incidência de detração deverá ser analisada pelo Juiz da Vara de Execuções Penais.

3.3.

DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA

O apelante
ERICKIS HENRIQUE VILHENA COSTA
pugna pela dispensa da pena pecuniária.

Esclareço que a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução aquém do mínimo legal em razão da alegada hipossuficiência do réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Neste sentido é o ente
n
d
i
mento deste Egré
gi
o Triibunal:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INC. I, C/C ART. 70, AMBOS CP. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL.1) PEDIDO DE DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA MULTA E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA COM A PENA CORPORAL APLICADA. 2) APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, carecendo de previsão legal a pretendida dispensa, sob pena de violação ao princípio da legalidade, não se verificando ainda qualquer excesso na sanção pecuniária fixada nos autos, a qual deve ser mantida por estar em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada. Pena que restou definitiva em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime (TJ-PA - APR: 00008801420108140401 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/08/2019).

3.4.

ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

Não merece acolhimento o pleito da defesa de
SAMMERSON SILVA DA GAMA
para a concessão da isenção de custas e despesas processuais, uma vez que a condenação nas custas judiciais se revela como sendo um consectário legal da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O STJ firmou entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Ademais, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

A propósito: AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018.

4. DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, promovo o redimensionamento da pena definitiva dos apelantes
ERICKIS HENRIQUE VILHENA COSTA e SAMMERSON SILVA DA GAMA

para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

É o voto.

Belém, 09/01/2024